Tribunal: TJSP
Processo: 2068758-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Medida deferida para suspender os descontos em folha - Impossibilidade - Hipótese em que não se vislumbram a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora – Decisão reformada, para revogar a tutela de urgência – Recurso

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Medida deferida para suspender os descontos em folha - Impossibilidade - Hipótese em que não se vislumbram a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora – Decisão reformada, para revogar a tutela de urgência – Recurso provido.